Tribunal: TCU
Processo: 008.288/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 04305/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 729257, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO DAS RUAS 01, 02, 03, RUA FLORENTINO NASCIMENTO, RUA 05 DE OUTUBRO E PROLONGAMETO DA RUA GOVERNADOR LUIS CAVALCANTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA GRANDE - AL (no da TCE no sistema: 1796/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3649/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor de Antônio Lima de Araújo, Maria Suzanice Higino Bahe e Prefeitura Municipal de Olho D'Água Grande/AL, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de Registro Siafi 729257, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e dito município e que tinha por objeto o instrumento "pavimentação em paralelepípedo granilítico das ruas 01, 02, 03, rua Florentino Nascimento, rua 05 de Outubro e prolongamento da rua Governador Luís Cavalcante, na zona urbana", no valor de R$ 250.950,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 131.748,13. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a notificação da Prefeitura de Olho D'Água Grande/AL, na pessoa de Maria Suzanice - Aviso de recebimento (AR) ou equivalente (peça 2, p. 2) referente ao Ofício 273/2013/GIDUR/ME (peça 2, p. 1), de 25/2/2013, e a notificação de Maria Suzanice - Aviso de recebimento (AR) ou equivalente (peça 27), de 18/5/2018; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 81-84); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.288/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Lima de Araujo (XXX.121.964-XX); Maria Suzanice Higino Bahe (XXX.863.124-XX); Prefeitura Municipal de Olho D'Água Grande/AL (12.207.411/0001-31). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Olho D'Água Grande/AL. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.